Tribunal: TJES
Processo: 5026798-03.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026798-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO DA ROSA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026798-03.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BENEDITO DA ROSA

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso não conhecido, na forma da fundamentação.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADMISSIBILIDADE. PEÇA DE RÉPLICA. INEXISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Efetivamente, da análise dos autos, verifico que o documento identificado no sistema como recurso inominado (ID de origem 43724552) consiste, em verdade, em reprodução integral da réplica anteriormente apresentada nos autos, a qual está registrada sob o ID de origem 43164092. Diante dessa circunstância, não há como conhecer a peça como recurso inominado, haja vista que não se configura como manifestação recursal autônoma.

(2). Ressalta-se, ademais, que não se mostra possível, na hipótese em exame, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que ausente dúvida objetiva quanto à modalidade recursal adequada e caracterizada a inexistência de conteúdo recursal próprio, o que inviabiliza qualquer conversão ou aproveitamento formal do ato para fins recursais.

(3). Por isso,
NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto
, diante da sua manifesta inadmissibilidade.

(4). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)